Tribunal: TJES
Processo: 5000874-44.2025.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000874-44.2025.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR MONTEIRO ROZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000874-44.2025.8.08.0059

APELANTE: PAULO CESAR MONTEIRO ROZARIO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do CP, à pena total de 09 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 108 dias-multa.

Consta dos autos que o acusado, em concurso de pessoas, subtraiu veículo utilizado por motorista de aplicativo, mediante violência e grave ameaça, bem como tentou praticar roubo em posto de combustíveis logo após o primeiro delito, utilizando o automóvel subtraído.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou a redução da pena ao mínimo legal, com reconhecimento da primariedade e da confissão espontânea, além da fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos delitos imputados; (ii) saber se a dosimetria da pena observou os critérios legais dos arts. 59 e 68 do CP; e (iii) saber se os delitos devem ser reconhecidos em continuidade delitiva ou em concurso material.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termos de restituição e demais elementos documentais constantes dos autos.

A autoria delitiva encontra amparo na confissão judicial do réu, corroborada pelas declarações firmes da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela perseguição e prisão em flagrante.

A vítima reconheceu o apelante como um dos autores do roubo, descrevendo de forma coerente a dinâmica criminosa, inclusive o golpe de “gravata” empregado durante a subtração do veículo.

As imagens do circuito interno do posto de combustíveis registraram o momento em que o acusado tentou subtrair valores do caixa mediante violência contra os funcionários, evidenciando sua participação direta no segundo delito.

O abandono do aparelho celular do acusado no local da tentativa de roubo constitui elemento probatório adicional de vinculação do réu aos fatos.

Inviável a absolvição por insuficiência de provas, diante da harmonia entre prova oral, documental e confissão judicial.

A dosimetria observou corretamente o sistema trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do CP, com fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito.

Mostra-se legítima a exasperação da pena-base em razão do planejamento da ação criminosa mediante falsa solicitação de corrida por aplicativo, da condução da vítima a local ermo e dos prejuízos materiais e laborais suportados pelo ofendido.

As atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea foram devidamente reconhecidas pelo juízo sentenciante.

Correta a incidência da Súmula nº 231/STJ no segundo fato, impedindo a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

A fração mínima de redução pela tentativa mostrou-se proporcional, considerando que o agente percorreu parte significativa do iter criminis ao constranger fisicamente o frentista e tentar acessar o caixa do estabelecimento.

Inaplicável a continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, pois os delitos decorreram de desígnios autônomos, com diversidade de objetivos, vítimas e contextos fáticos.

Correto o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP, com somatório das penas privativas de liberdade.

Mantida a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da permanência dos fundamentos da prisão preventiva e da gravidade concreta das condutas praticadas.

Legítima a fixação do valor mínimo indenizatório em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Cabível a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão judicial corroborada por prova testemunhal e documental constitui fundamento suficiente para manutenção da condenação criminal. 2. É legítima a exasperação da pena-base quando demonstradas circunstâncias concretas relacionadas à maior reprovabilidade da conduta e às consequências do delito. 3. A continuidade delitiva exige unidade de desígnios, sendo inaplicável quando evidenciada autonomia entre as ações criminosas. 4. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 68, 69, 71 e 157, § 2º, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231; STJ, RHC 53.480/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000874-44.2025.8.08.0059

APELANTE: PAULO CESAR MONTEIRO ROZARIO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO CESAR MONTEIRO ROZARIO em face da r. sentença (ID 19101495) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES , por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, inciso II, e 157, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal , à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão , a ser cumprida em regime inicial fechado , e 108 (cento e oito) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 19101523 , a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante, sob a alegação de que a decisão condenatória contrariou as provas dos autos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que a pena seja fixada no mínimo legal, invocando a primariedade e a confissão espontânea , bem como o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 19101529 , manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso , aduzindo que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas e que a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 19403121 , manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso , sustentando a correção da decisão magistral em manter a condenação do apelante. Defendeu, ainda, a idoneidade da fundamentação utilizada para a fixação da pena e sua proporcionalidade.

Extrai-se da denúncia que:

“
Em 31 de agosto de 2025, por volta das 17h, nas imediações do bairro Columbia, nesta cidade e Comarca deColatina/ES, os denunciados PAULO CESAR MONTEIRO ROZARIO e RUBSON CARLOS DEAGUIAR MOTTA, agindo de forma livre, consciente e em concurso de pessoas, subtraíram para si coisamóvel alheia, consistente em 01 (um) veículo Chevrolet Onix, de cor vermelha, placa QRG8J91, 01 (um)aparelho celular marca Samsung e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), mediante violência e grave ameaçaexercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Adail José Macedo.

Na ocasião, a vítima Adail José Macedo, motorista de aplicativo, aceitou uma corrida solicitada por meio daplataforma 99 POP. No local indicado para embarque, em frente ao ponto de ônibus do colégio AristidesFreire, os denunciados entraram no veículo, ocupando o banco traseiro.

No trajeto em direção ao bairro Columbia, um dos passageiros envolveu o braço no pescoço da vítima eanunciou o assalto, afirmando que pretendiam apenas utilizar o automóvel para a prática de outro crime,comprometendo-se a abandonar o veículo posteriormente.

Durante toda a ação criminosa, os assaltantes, em superioridade numérica, advertiram a vítima para não olharem sua direção, afirmando que estavam armados e a matariam.

Em seguida, os denunciados subtraíram o veículo, forçando a vítima a desembarcar, e empreenderam fuga.

Além do veículo, os denunciados também subtraíram o aparelho celular da vítima e uma carteira, contendo aquantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, cartões de crédito e CNH.

Posteriormente, o veículo subtraído foi interceptado nas proximidades do município de Fundão-ES, ocasiãoem que PAULO CÉSAR foi detido em flagrante, enquanto RUBSON CARLOS conseguiu se evadir por uma mata adjacente.

Em solo policial, o denunciado PAULO CÉSAR confessou sua autoria e delatou seu comparsa ecodenunciado RUBSON CARLOS, conhecido como “Titi”, afirmando que este ocupava o banco do motoristado veículo, bem como portava uma arma de fogo calibre 9mm.(...)”

Posteriormente, o Parquet ofereceu aditamento à denúncia, narrando, em síntese:

[...] FATO 01:

Em 31 de agosto de 2025, por volta das 17h, nas imediações do bairro Columbia, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, os denunciados PAULO CESAR MONTEIRO ROZARIO e RUBSON CARLOS DE AGUIAR MOTTA, agindo de forma livre, consciente e em concurso de pessoas, subtraíram para si coisa móvel alheia, consistente em 01 (um) veículo Chevrolet Onix, de cor vermelha, placa QRG8J91, 01 (um) aparelho celular marca Samsung e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Na ocasião, a vítima Adail José Macedo, motorista de aplicativo, aceitou uma corrida solicitada por meio da plataforma 99 POP. No local indicado para embarque, em frente ao ponto de ônibus do colégio Aristides Freire, dois indivíduos entraram no veículo, ocupando o banco traseiro.

No trajeto em direção ao bairro Columbia, um dos passageiros envolveu o braço no pescoço da vítima e anunciou o assalto, afirmando que pretendiam apenas utilizar o automóvel para a prática de outro crime, comprometendo-se a abandonar o veículo posteriormente.

Durante toda a ação criminosa, os denunciados PAULO CESAR e RUBSON CARLOS, em superioridade numérica mediante grave ameaça, advertiram a vítima para não olhar para eles, afirmando que estavam armados e a matariam.

Em seguida, ambos os denunciados subtraíram o veículo, forçando a vítima a desembarcar, e empreenderam fuga.

Além do veículo, os denunciados também subtraíram o aparelho celular da vítima e uma carteira, contendo a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, cartões de crédito e CNH.

FATO 02:

Em 31 de agosto de 2025, por volta das 18h, nas dependências do Posto de Combustíveis Anacleto, localizado na Rodovia Gether Lopes Farias, bairro Carlos Germano Naumann, nesta cidade e comarca de Colatina/ES, PAULO CESAR MONTEIRO ROZARIO e RUBSON CARLOS DE AGUIAR MOTTA, agindo de forma livre, consciente e em concurso de pessoas, tentaram subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência a pessoa, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme apurado, os denunciados se dirigiram ao referido estabelecimento comercial a bordo de um veículo da marca Chevrolet Onix, de cor vermelha, subtraído anteriormente.

Ao adentrar a área de abastecimento, o denunciado PAULO CESAR desembarcou do banco do motorista, dirigiu-se aos funcionários e anunciou o assalto.

Conforme registrado pelas câmeras do local, o denunciado empurrou um dos frentistas, encaminhou-se ao caixa e tentou subtrair o dinheiro ali existente. Contudo, foi impedido pelos funcionários que reagiram à investida criminosa, entrando em luta corporal com o agente.

Simultaneamente, o denunciado RUBSON CARLOS, que também havia saído do veículo, posicionou-se nas proximidades, observando e dando cobertura à ação delituosa, demonstrando clara adesão ao plano criminoso.

Diante da resistência das vítimas e da frustração da empreitada criminosa, ambos os agentes retornaram ao veículo e se evadiram do local. Durante a fuga, o denunciado PAULO CESAR deixou cair um aparelho celular modelo Redmi Note, posteriormente apreendido pela Polícia Militar.

O veículo utilizado na ação foi interceptado nas proximidades do município de Fundão/ES, ocasião em que o denunciado PAULO CESAR foi capturado e preso em flagrante. O denunciado RUBSON CARLOS, por sua vez, empreendeu fuga por uma área de mata adjacente, não sendo localizado.

No momento da abordagem, o denunciado PAULO CESAR declarou aos militares que ocupava o banco do carona, enquanto o veículo era conduzido por seu comparsa RUBSON CARLOS DE AGUIAR MOTTA, conhecido como “Titi”, que estava armado com uma pistola calibre 9mm e conseguir fugir pela mata ao perceber o cerco policial. [...]

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa técnica pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento genérico de que a decisão condenatória contrariou as provas dos autos. Contudo, após percuciente análise de todo o processado, verifica-se que tal insurgência carece inteiramente de amparo fático e jurídico.

A
materialidade delitiva
de ambos os fatos encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apreensão e dos Termos de Entrega dos bens recuperados. Os documentos atestam a existência real e concreta das subtrações, restando evidente o vulto dos danos patrimoniais impingidos.

No que tange à
autoria
, esta recai indubitavelmente sobre o apelante. Em sede de instrução processual, sob o crivo do contraditório, o réu confessou detalhadamente a prática dos delitos. Admitiu ter participado tanto da subtração do veículo Chevrolet Onix quanto da posterior tentativa de assalto ao estabelecimento comercial.

A confissão judicial do réu encontra total confluência com as demais provas orais e documentais,

A vítima
ADAIL

JOSÉ MACEDO
, motorista de aplicativo, descreveu de forma firme e linear a dinâmica da abordagem dissimulada. Detalhou ter sofrido um golpe de "gravata" desferido pelo réu e reconheceu o apelante como o indivíduo que assumiu a direção do automóvel. Contou, ainda, que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000,00, além das multas de trânsito geradas durante o período em que o veículo ficou na posse dos assaltantes. Afirmou que ficou mais de 40 (quarenta) dias sem trabalhar e que sua média mensal de rendimento com o transporte de pessoas pelo aplicativo é de R$ 4.000,00.

Os policiais miliares,
NIVALDO GABRIEL ZENI
e
GUTEMBERG FONTES DA SILVA
relataram a agressividade do réu no posto de combustíveis e descreveram o cerco policial estratégico que culminou na prisão em flagrante do apelante no município de Fundão/ES , após perseguição em alta velocidade superior a
140 km/h
pela rodovia federal BR-101.

Ainda, as imagens do circuito interno do posto de gasolina flagraram com nitidez o momento em que o réu estacionou o veículo roubado, agrediu fisicamente o frentista empurrando-o rumo ao caixa e acabou fugindo após a reação coletiva dos funcionários.

Ainda, o abandono do próprio aparelho celular Redmi Note pelo acusado na cena do crime comercial constitui elo de ligação irrefutável. Diante de tamanho acervo fático-probatório, torna-se inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, restando plenamente chancelada a condenação de primeiro grau.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria para que a reprimenda penal seja fixada no mínimo legal, invocando a primariedade do agente.

Todavia, verifica-se que o juízo sentenciante observou rigorosamente o critério trifásico estabelecido nos artigos 59 e 68, do Código Penal, justificando adequadamente cada exasperação.

FATO 1.

Na primeira fase foram valoradas negativamente 03 circunstâncias judiciais.

A c
ulpabilidade
restou
elevada,
uma vez que
O réu agiu com especial ardil e dissimulação ao simular uma corrida por aplicativo para emboscar o trabalhador em seu mister profissional.

As ci
rcunstâncias
do crime também merecem reprovação, pois a
vítima foi conduzida a um local ermo e de baixa circulação, cenário escolhido estrategicamente para reduzir as chances de defesa ou auxílio de terceiros.

Ainda, as c
onsequências extrapenais
devem ser sopesadas.
O ofendido suportou severo prejuízo material e restou impedido de exercer suas funções laborativas por mais de 40 dias devido às avarias infligidas ao automóvel.

Dessa forma, exasperando a pena base em 1/8, a cada circunstância judicial valorada negativamente, resta justo e proporcional fixar a pena base em
6 anos e 3 meses de reclusão e multa
.

Na s
egunda
f
ase
concorreram
em favor do réu as atenuantes da menoridade relativa (nascido em 23/12/2005, contando com 19 anos na data do fato) e da confissão espontânea. Aplicando-se a fração paradigma de
1/6
para cada circunstância atenuante, a pena intermediária foi reduzida de forma proporcional para
4 anos e 2 meses de reclusão e multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, mas presente a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aplica-se o aumento na fração mínima de
1/3
, restando a pena definitiva fixada em
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e multa,
além da
pena de multa em
100 dias-multa
, à razão de
1/30
do salário-mínimo vigente.

FATO 2.

Na primeira fase a pela restou majorada em razão da c
ulpabilidade,
pois o
acusado demonstrou especial audácia e destemor ao perpetrar assalto ostensivo contra estabelecimento de grande visibilidade em pleno horário comercial. Com o incremento de
1/8
sobre o intervalo legal, a pena-base restou fixada adequadamente em
4 anos e 9 meses de reclusão e multa
.

Na s
egunda Fase,
m
ilitam em favor do agente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. A aplicação da fração de
1/6
por atenuante ensejaria uma redução matemática de
19 meses
. Contudo, incide no caso o óbice intransponível da
Súmula nº 231 do STJ
:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Portanto, a pena intermediária fica obstada no piso de
4 anos de reclusão e multa
. ]

Na t
erceira
f
ase,
i
ncide a causa de diminuição da tentativa, disposta no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Sabe-se que a fração de redução deve guardar correspondência com o trecho do
iter criminis
percorrido pelo agente.

Tendo o réu se aproximado consideravelmente da consumação ao arrastar fisicamente o frentista até o caixa , revela-se irretocável a aplicação da redução no patamar mínimo de
1/3
, fixando a pena em 2 anos e 8 meses de reclusão. Ato contínuo, aplica-se o aumento de
1/3
pela majorante do concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do CP) , cujas filmagens atestam a conduta conjunta de dois indivíduos, a pena restou fixada em
3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa
.

Não obstante o Ministério Público de primeiro grau tenha capitulado inicialmente a continuidade delitiva , verifica-se que a estrutura fática impede o reconhecimento do benefício do artigo 71 do Código Penal.

A continuidade delitiva exige unidade de desígnios , ao passo que os autos demonstram uma nítida ruptura na cadeia de execução e a presença de
desígnios autônomos
. O réu confessou que o escopo inicial era apenas subtrair o Onix para transportá-lo até a capital ; a resolução subsequente de assaltar o posto de gasolina nasceu de um novo impulso volitivo, oportunista, com
modus operandi
e alvos frontalmente distintos.

Trata-se, legitimamente, de
Concurso Material de Crimes
, regido pelo artigo 69,
caput
, do Código Penal :
"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas de reclusão em que haja incorrido"
.

Procedendo-se ao somatório cumulativo das sanções penalidades, fixo a reprimenda total e definitiva em
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa
.

Do mesmo modo, resta chancelada a denegação do direito de recorrer em liberdade. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade ao condenado que permaneceu segregado preventivamente durante toda a persecução criminal se persistem os motivos da segregação tática , conforme o enunciado jurisprudencial do
STJ RHC 53.480/SP
.

Confirma-se o valor mínimo indenizatório fixado em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
para reparação dos danos materiais suportados pela primeira vítima , em estrita observância ao comando normativo do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto ao pleito de arbitramento de honorários ao defensor dativo pelo ato praticado em sede recursal, fixo o montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)